Tribunal: TJDFT
Processo: 0742336-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Reclamação Criminal No. Processo : 0742336-35.2025.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Reclamado : GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DA SILVA Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 78324575, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do reclamado GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DA SILVA, e determino a remessa dos autos ao referido órgão para que apresente resposta, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator